Tribunal: TJMT
Processo: 1013396-39.2026.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013396-39.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Extorsão, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[AMOS MEDEIROS DOS SANTOS - CPF: 957.717.271-72 (ADVOGADO), AMOS MEDEIROS DOS SANTOS - CPF: 957.717.271-72 (IMPETRANTE), JAINE SILVA DOS SANTOS - CPF: 040.800.351-01 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DE RIO BRANCO/MT (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO ROSA DE PAIVA - CPF: 068.023.951-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIVALDO DE SOUZA SANTANA - CPF: 344.920.368-14 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. EXTORSÃO MAJORADA (ART. 158, §1º, CP). PRISÃO PREVENTIVA. TESE DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E FRAGILIDADE DE INDÍCIOS DE AUTORIA. VINCULAÇÃO TÉCNICA DE APARELHO CELULAR E CONTA
GOOGLE
. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES. FILHAS MENORES DE 12 ANOS. AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE SOCIAL ACENTUADA. DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. ADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente presa preventivamente pela suposta prática, por cinco vezes, do crime de extorsão majorada, em continuidade delitiva.

II. Questão em discussão

2.
Consiste em verificar se subsistem os requisitos e pressupostos autorizadores da prisão preventiva, previstos nos arts. 312 e 313 do CPP, analisando se a gravidade concreta da conduta e as condições pessoais da paciente permitem a substituição da prisão provisória por medidas cautelares alternativas menos gravosas ou, ao menos, por prisão domiciliar.

III. Razões de decidir

3. A prova da materialidade e os indícios de autoria (
fumus comissi delicti
) encontram-se robustecidos pelo recebimento da denúncia, não sendo a via estreita do
habeas corpus
adequada para o revolvimento fático-probatório nesse ponto.

4. Por sua vez, conquanto o decreto de prisão do d. juízo
a quo
esteja devidamente fundamentado na garantia da ordem pública diante da gravidade concreta dos fatos narrados na denúncia, a paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, sendo primária, de bons antecedentes, com residência fixa e sem qualquer indicativo de habitualidade no mundo da ilicitude.

5. Assim, em atenção ao princípio da intervenção mínima e à natureza de
ultima ratio
da prisão preventiva, a manutenção da segregação cautelar revela-se desproporcional no caso concreto, considerando a ausência de notável periculosidade social da paciente e a necessidade de cuidados com duas filhas pequenas.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem parcialmente concedida, para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP, a serem fixadas pela autoridade indigitada coatora.

Tese de julgamento: “1. A existência de prova da materialidade e de indícios de autoria, demonstrados por elementos técnicos colhidos na investigação, justifica o processamento da ação penal, mas não impõe obrigatoriamente a manutenção da prisão preventiva. 2. Verificada a primariedade, a existência de bons antecedentes e a ausência de periculosidade social acentuada, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas é medida que se impõe em observância aos princípios da proporcionalidade e da presunção de inocência”.

______________

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 71 e art. 158, § 1º; CPP, arts. 312, 313, I, 316, 318 e 319.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, Enunciado Orientativo n. 42 da TCCR; STJ, AgRg no HC n. 852.117/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26.09.2023; STJ, AgRg no HC n. 682.213/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 14.12.2021.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1013396-39.2026.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE RIO BRANCO

IMPETRANTE:

Dr. AMÓS MEDEIROS DOS SANTOS

PACIENTE:

JAINE SILVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter a prisão preventiva da paciente
, bem como
indeferir o pedido de prisão domiciliar
, no interesse do I.P. n. 1000085-19.2026.8.11.0052, em que se apura seu possível envolvimento com o delito tipificado pelo
art. 158, §1º, por ao menos 5 (cinco) vezes, na forma do art. 71, ambos do Código Penal.

Extrai-se dos autos que a paciente teve sua prisão preventiva decretada em
30 de janeiro de 2026
, à conta da suposta prática dos crimes mencionados, tendo o inquérito policial sido concluído em
21 de fevereiro de 2026
. Consta, ainda, que houve
indeferimento
de
pedido de prisão domiciliar
formulado ao juízo singular.

Nesse contexto, o d. impetrante sustenta a ocorrência de
coação ilegal

sob o viés da
ausência de fundamentação
concreta e atualizada para a manutenção da custódia cautelar, ao que acresce a
fragilidade dos indícios de autoria
que recaem sobre a paciente, desiderato em que argumenta que a mera vinculação do aparelho celular utilizado para proferir ameaças ao IMEI e conta Google da paciente
não comprova sua participação ativa e direta nos delitos
, não havendo tampouco demonstração da
indispensabilidade da prisão preventiva
para a garantia da ordem pública, da instrução criminal e/ou da aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

O signatário desta ordem aduz, ainda, que a paciente preenche os requisitos legais para a concessão de
prisão domiciliar
, nos termos dos arts. 318, III e V, e 318-A do Código de Processo Penal, porquanto é mãe de
duas filhas
menores de 12 anos, sendo a única responsável por seus cuidados e sustento, além de ser a única cuidadora de sua
genitora
, portadora de esquizofrenia e totalmente dependente, necessitando de cuidados contínuos e especializados.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a concessão
liminar
da ordem, a fim de que seja determinada a
imediata expedição de alvará de soltura
em favor da paciente, com pleito consecutivo pela sua submissão à
prisão domiciliar
, suspendendo-se, por conseguinte, a ordem de prisão preventiva.
No mérito
, pleiteia-se a revogação definitiva da prisão preventiva e, subsidiariamente, o deferimento da custódia cautelar em domicílio.

A petição inicial veio acompanhada da documentação de ID 356925383 e ss.

Indeferida
a tutela de urgência reclamada (ID 358017891), foram requisitadas informações ao d. juízo acoimado de coator, as quais foram juntadas aos autos sob o ID 358861383.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 360084383).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que, nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1000050-59.2026.8.11.0052, o d. Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Cáceres/MT, atendendo a representação formulada pela d. autoridade policial e secundada pelo
parquet
,
decretou a prisão preventiva
de
Fábio Rosa de Paiva

e
JAINE SILVA DOS SANTOS
, à conta de seu suposto envolvimento com o delito de
extorsão majorada
.

Posteriormente, naqueles autos, pleiteada a
revogação da prisão
dos increpados

e, no caso da paciente, em caráter subsidiário, sua substituição por
custódia domiciliar
, a pretensão defensiva ressaiu
indeferida
.

Atualmente, os fatos se encontram sob apuração perante o d.
Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, no bojo da Ação Penal n. 1000085-19.2026.8.11.0052, em que
Fábio

e
JAINE
foram
denunciados
como incursos nas sanções do
art. 158, §1º, por ao menos 5 (cinco) vezes, na forma do art. 71, ambos do Código Penal.

Colhe-se da denúncia que, no mês de janeiro de 2026, em pelo menos cinco oportunidades, na cidade de Lambari D’Oeste/MT, os denunciados
Fábio

e
JAINE
, com consciência e vontade,
constrangeram a vítima
Edivaldo de Souza Santana
, mediante violência e grave ameaça,
com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica
, a fazer alguma coisa,
consistente na entrega de valores pecuniários, porquanto exigiram o pagamento de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) diante do insucesso ocorrido em uma infração penal anterior, utilizando-se, para tanto, de mensagens ameaçadoras; incêndio; disparo de arma de fogo; e outros atos.

Segundo a narrativa ministerial, a motivação dos denunciados para a prática dos crimes residia no fato de a vítima ter, supostamente, denunciado às autoridades policiais a ocorrência do furto de uma caminhonete na cidade de Lambari D'Oeste/MT, circunstância que os denunciados reputavam como razão suficiente para exigir da vítima o pagamento de vantagem econômica indevida, no valor de
R$ 25.000,00
(vinte e cinco mil reais), correspondente ao valor do veículo subtraído.

A denúncia qualificou esse móvel como
motivo torpe
, indicando que os denunciados estariam, em tese,
envolvidos com a infração penal anterior
— o furto do veículo —, de modo que o crime de extorsão foi perpetrado com o objetivo de buscar a
vantagem decorrente daquele delito antecedente
.

Vale registrar que a sequência dos fatos narrada pelo
parquet
se desenvolve ao longo de vários dias, com progressiva escalada de violência. Tem-se, a princípio, um
primeiro episódio
(
15/01/2026
), quando a vítima
Edivaldo
recebeu, pela primeira vez, mensagens ameaçadoras por meio do aplicativo
WhatsApp
, enviadas a partir do número de telefone (65) 9.9946-4972. O conteúdo das mensagens consistia em
ameaças de morte
e na exigência de que a vítima realizasse uma transferência via PIX no valor de
R$ 25.000,00
(vinte e cinco mil reais), sob pena de ser
assassinada
caso não cumprisse a determinação.

As investigações posteriores revelaram que o número (65) 9.9946-4972 estava registrado em nome de
Hermes Henrique Cotrim Ribeiro
, identificado como ex-marido, convivente ou namorado da paciente
JAINE
, e que o aparelho associado a esse número — identificado pelo IMEI 865402072619110 — registrava, entre os números a ele vinculados, o (65) 9.9930-4367, de propriedade do denunciado
Fábio
, demonstrando, segundo o Ministério Público, o conluio de desígnios entre os acusados.

Em um
segundo episódio
(
19/01/2026
), a vítima constatou que pessoa ou pessoas desconhecidas atearam fogo no portão de sua residência durante a madrugada. O ato incendiário foi registrado em vídeo, que foi posteriormente utilizado pelos próprios autores como instrumento de intimidação, porquanto, em um
terceiro episódio
, horas mais tarde, por volta das 6h40min, após o incêndio, a vítima recebeu novas ameaças por meio do aplicativo
WhatsApp
, desta vez enviadas a partir do número de telefone (66) 9.9972-1827.

As mensagens foram acompanhadas de um vídeo em que se via um homem ateando fogo — referente ao incêndio ocorrido na madrugada do mesmo dia —, reforçando o caráter intimidatório da comunicação e demonstrando que os autores das ameaças eram os mesmos responsáveis pelo incêndio.

As investigações realizadas pela Polícia Judiciária Civil, mediante solicitação de dados à Telefônica Brasil S.A., identificaram que o número (66) 9.9972-1827 estava associado ao IMEI 863562073578739, pertencente a um aparelho da marca Xiaomi, modelo Poco C75 BR, 8+8GB RAM Virtual + 256GB, na cor dourada (CX414DRD), com número de série 59727/65SV01868. A autoridade policial, ao requisitar dados ao Google LLC referentes ao IMEI 863562073578721 — correspondente ao mesmo aparelho —, confirmou que o dispositivo estava cadastrado em nome de
JAINE
, com o e-mail pessoal
jainesilvadossantos21@gmail.com
.

Adicionalmente, ao solicitar informações à Telefônica Brasil S.A. sobre o referido IMEI, a operadora informou que ele estava associado ao terminal de número (65) 9.9613-2240, cuja linha pertencia à cliente
JAINE
.

Adicionalmente, em um
quarto episódio
, ocorrido ainda na tarde do dia
19/01/2026
, a vítima recebeu novas mensagens ameaçadoras, nas quais os remetentes indagavam se ela havia comparecido à Delegacia de Polícia para registrar ocorrência, de forma a reforçar o estado de terror e a vigilância exercida sobre a vítima.

Por fim
, no dia seguinte, a vítima recebeu novas mensagens enviadas a partir do número (66) 9.9972-1827 — o mesmo utilizado no terceiro episódio —, nas quais os remetentes perguntavam se ela havia “escutado o barulho” e afirmavam que mais coisas iriam acontecer caso o valor exigido não fosse pago.

Ao consultar as imagens das câmeras de segurança instaladas em seu estabelecimento comercial, a vítima constatou que, por volta das 22 horas, um veículo VW Gol de cor branca havia passado em frente à sua casa e ao seu estabelecimento comercial e efetuado disparos de arma de fogo contra o local.

O Ministério Público destacou que o veículo era idêntico a um VW Gol branco de placa JZU-8513, apreendido em outra oportunidade em posse de
Fábio
, a reforçar a vinculação do corréu aos fatos.

À conta de seu suposto envolvimento com tais fatos,
JAINE
se encontra recolhida preventivamente ao cárcere desde
14/11/2025
, tendo sido, como exposto,
indeferido
o petitório defensivo pela substituição do ergástulo por
prisão domiciliar
; contexto em que se insurge o d. causídico, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face da beneficiária deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime que lhe está sendo imputado [
extorsão majorada
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, o que, nesse momento, é o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Em especial, registro que a
materialidade
do crime de extorsão encontra-se comprovada pelo Boletim de Ocorrência n. 2026.18419; pelos registros das mensagens ameaçadoras enviadas à vítima com exigência de pagamento de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais); pelo auto de constatação de dano decorrente do incêndio no portão da residência da vítima; pelas imagens das câmeras de segurança que registraram a passagem do veículo VW Gol branco e os disparos de arma de fogo; e pelos relatórios de dados telemáticos obtidos mediante autorização judicial.

Por sua vez, os
indícios de autoria
que recaem sobre a paciente são robustos, consubstanciados na vinculação técnica, ao seu IMEI e à sua conta Google,
do aparelho celular utilizado para as ameaças, bem como
na titularidade da linha telefônica associada ao dispositivo e na conexão demonstrada entre os aparelhos utilizados pelos dois denunciados, evidenciando o conluio de desígnios.

Lado outro, perante a d. autoridade policial, a ora paciente
JAINE
negou
qualquer envolvimento com os fatos sob apuração, alegando também
desconhecer
o furto anterior da caminhonete, bem como o envolvimento de
Fábio
, seu convivente, com tais delitos; desiderato em que narrou que
Fábio
teria livre acesso ao aparelho celular de sua propriedade, consoante se vê da transcrição de ID 222184766 – autos n. 1000085-19.2026.8.11.0052.

Por sua vez, ao ser interrogado,
Fábio
negou
seu envolvimento com os delitos sob apuração (ID 222184778 – autos n. 1000085-19.2026.8.11.0052).

Nesse ponto,
relembro que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem apenas
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade demanda amplo revolvimento do acervo probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita
(
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de
elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação
, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
a quo
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
garantir a ordem pública.
Nesse sentido, consoante se extrai da decisão que inicialmente decretou a segregação cautelar da paciente e dos corréus,
in verbis
:

“[...]
Os
indícios de autoria
são robustos. A autoridade policial, mediante diligências prévias junto às operadoras e à Google LLC, comprovou tecnicamente que o aparelho celular utilizado para enviar as mensagens de extorsão (IMEI 863562073578739) operou com a linha (65) 99613-2240,
cadastrada em nome da representada Jaine Silva dos Santos
. Ademais, o dispositivo está vinculado à conta de e-mail pessoal da investigada. Quanto a
Fabio Rosa de Paiva
, vulgo "Fabinho", os relatórios de investigação indicam que
ele é esposo de Jaine e o provável executor das ameaças, possuindo histórico de crimes patrimoniais e vínculo com o veículo VW Gol branco (placa JZU-8513) suspeito de ter sido usado no ataque à casa da vítima
(ID220791795 - fl.62).

O
periculum libertatis
exsurge da necessidade de garantia da
ordem pública
e da
conveniência da instrução criminal
.
O crime foi cometido com grave ameaça, emprego de arma de fogo e atentado contra o patrimônio (incêndio), demonstrando a periculosidade concreta dos agentes
. Ademais,
Fabio Rosa de Paiva é reincidente e atualmente cumpre pena
(Processo de Execução nº 2000009-80.2023.8.11.0052), o que evidencia que em liberdade encontra estímulos para a reiteração delitiva.
Há risco real de intimidação da vítima e de testemunhas, conforme alertado pelo Parquet
.

O periculum libertatis, consiste no risco concreto que a liberdade dos investigados representa à sociedade, à vítima, ao processo penal e à aplicação da lei penal. No caso em apreço,
evidencia-se que a manutenção dos investigados em liberdade compromete gravemente a ordem pública, a instrução criminal e a eficácia do cumprimento da sanção penal
.

Por conseguinte,
não é demais destacar que gravidade dos crimes praticados ultrapassa o mero prejuízo econômico, atingindo valores essenciais ao convívio social, como a dignidade da pessoa humana e o direito à privacidade
.
A liberdade dos implicados, em casos como o presente, cria um precedente perigoso de desrespeito à honra e à vida privada das pessoas, estimulando a prática de crimes similares
.

[...] Em conclusão,
a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa, demonstram a periculosidade bastante dos agentes que integram a organização criminosa de forma a justificar não somente o forte abalo a ordem pública, mas também a prisão homenageia os princípios da proporcionalidade e razoabilidade da medida ao caso concreto
.

[...]
DEFIRO O PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA
em desfavor de:
FABIO ROSA DE PAIVA
, CPF nº 068.023.951-00;
JAINE SILVA DOS SANTOS
, CPF nº 040.800.351-01
”.

(Decisão de ID 220809402 – autos n. 1000050-59.2026.8.11.0052). — Destaquei.

Em sendo assim, não há como afirmar que a decisão fustigada seja
teratológica
,
desprovida de fundamentação
ou
mal motivada
,
porquanto se mostra
respaldada
em
elementos concretos
que satisfazem, em princípio, os requisitos e pressupostos normativos exigidos para decretação da medida extremada insculpidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, uma vez que as razões de decidir bem esclarecem os
indícios de autoria
, a
prova da ocorrência do crime
e os motivos que levaram o d. juízo
a quo
a entender pela
indispensabilidade
do encarceramento provisório da paciente.

No entanto, entendo que,
a despeito dos argumentos lançados pelo d. juízo
a quo
, e
sem perder de vista que os crimes imputados a
JAÍNE
são graves,
não vislumbro motivos para mantê-la apartada do convívio em sociedade
, mormente porque não aparenta possuir notável periculosidade social,
de forma que a sua manutenção em cárcere, além de
desproporcional
, tem o condão de tornar-se
mais onerosa à coletividade
do que a concessão da liberdade provisória, condicionada ao cumprimento de restrições menos gravosas.

Isso porque
, a despeito da gravidade dos fatos narrados na inicial acusatória, a consulta ao caderno processual revela que se trata de paciente
primária
e de
bons antecedentes
, que conta com 28 (vinte e oito) anos de idade, possui
residência certa
no distrito da culpa e é mãe de
duas filhas
pequenas —
H. A. S. de P.
, nascida em 20/06/2023, e
H. A. S. R.
, nascida em 12/08/2020 —, sem que tenham sido evidenciadas, ao longo das investigações, eventuais
conexões com o crime organizado
, ou
histórico de condutas da mesma natureza
; de forma que os elementos contidos nos autos, considerada a natureza de
ultima ratio
da prisão preventiva,
não dão conta de que se trate de paciente habitual no mundo da ilicitude
.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça já assentou o entendimento
de que “
a prisão cautelar é invariavelmente excepcional, subordinando-se à demonstração de sua criteriosa imprescindibilidade, à luz dos fatos concretos da causa, e não em relação à percepção do julgador a respeito da gravidade abstrata do tipo penal
” (AgRg no HC n. 852.117/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 29/9/2023). — Destaquei.

Desta feita,
tendo em vista que a prisão da pessoa humana é o
derradeiro recurso
a ser utilizado pelo Poder Judiciário e, especificamente, a prisão preventiva, que possui natureza cautelar (e não punitiva), presta-se apenas às hipóteses em que inexistirem outros meios menos gravosos,
concluo que o caso retratado nos autos não é tão expressivo a ponto de abalar de forma contundente a ordem pública
.

E inexistindo evidências concretas de que a paciente é habitual no mundo da ilicitude, não encontro empecilhos para lhe conceder a
liberdade provisória
cumulada com
providências cautelares menos severas
, evitando-se, assim, que a custódia segregatícia adquira contorno de cumprimento antecipado de
pena, o que é terminantemente vedado pelo Direito Penal e pela Constituição Federal, os quais dispõem a regra de que os acusados, em geral, devem aguardar o deslinde processual em liberdade, em observância ao princípio da presunção de inocência.

Esclareço, por oportuno, que a prisão cautelar tem a
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que tanto a sua decretação, como sua revogação guardam relação com o estado em que se encontra a causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou restabelecê-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Em sendo assim,
havendo o descumprimento de quaisquer das medidas impostas ou a superveniência de fatos que recomendem a restrição à liberdade da increpada, nada obsta que seja novamente recolhida ao cárcere
, uma vez que a revogação/manutenção da medida depende da permanência/alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Não são outros os termos do art. 316 do Código de Processo Penal, que preceitua poder o juiz revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Destarte, evidenciados que os fins acautelatórios almejados com a imposição da prisão preventiva à paciente

podem ser alcançados, neste momento, pela
aplicação de medidas alternativas à prisão
, entendo pela possibilidade de acolhimento parcial da pretensão deduzida neste
writ
.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
de
habeas corpus
em prol da paciente
JAÍNE SILVA DOS SANTOS
, para
substituir sua prisão preventiva
por
medidas cautelares mais brandas
, conforme previsto pelo artigo 319 do CPP, a serem fixadas pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, o qual também deverá expedir o respectivo
alvará de soltura
, cujo cumprimento deve ser precedido de ampla verificação a respeito da (in)existência de outro motivo para se manter presa a paciente.

Oficie-se imediatamente a autoridade impetrada, dando-lhe ciência do inteiro teor deste julgado e para que tome as providências acima mencionadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026